Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701652-44.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., CIPASA TERESINA TRS1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: HAISLAN MARCIO SILVA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS. NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO PROMITENTE COMPRADOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Na pretendida rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. 2. A discussão a respeito dos efeitos da resilição potestativa é tema a ser dirimido com a sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, 34 do Código Tributário Nacional e 300 do Código de Processo Civil, afirmando que a rescisão do contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia tem procedimento específico na aludida Lei 9.514/1997, e, por isso, o acolhimento da pretensão do recorrido implicaria em violação ao princípio do pacta sunt servanda. Aduzem que não justifica a suspensão do pagamento do IPTU e das demais taxas impostas incidentes sobre o imóvel, uma vez que o recorrido se encontra na posse do bem. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais de justiça. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Iago Couto Ney, OAB/DF 274.076. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, 34 do Código Tributário Nacional e 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção a id 18453392-Pág. 15, determino que as publicações referentes à parte recorrida feitas exclusivamente em nome do advogado Iago Couto Ney, OAB/DF 274.076. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003